Tribunal: STF
Processo: ARE 1563625
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Sul Concessões Rodoviárias S.A. (Sul Concessões) interpõe agravo (eDoc  211) contra a decisão (eDoc 184) que, à anotação de incidência dos enunciados 735 e 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 147) manejado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal assim ementado (eDoc 72):



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO. LEI ANTICORRUPÇÃO. LEGITIMIDADE. LEI 12.846/2013. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REPARAÇÃO DO DANO. 



    - O pedido de responsabilização da agravante, no caso, decorre de disposição expressa do art. 4º, § 2º da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), que prevê a responsabilidade solidária das sociedades consorciadas, bem como daquelas controladoras, controladas ou coligadas. Todas estas, em tese, podem arcar com a obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado. 



    - Tendo em conta que se está diante de ação regida pela Lei Anticorrupção e que vigora o princípio da especialidade legal, não se aplicam à hipótese as disposições dos arts. 49-A e 50 do Código Civil, que tratam da responsabilidade dos sócios e da desconsideração da personalidade jurídica. Não se cogita, igualmente, negativa de vigência às normas do Código de Processo Civil que versam sobre o incidente correspondente. Até porque não se desconsiderou a personalidade própria da Concessionária Viapar, mas sim se reconheceu, em tese, que caracterizada a modalidade de responsabilidade solidária aplicável por força da legislação específica. 



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, tendo em vista a inaplicabilidade ao caso dos verbetes sumulares 735, ante a ausência de caráter provisório do pronunciamento objeto do recurso excepcional; e 279, dado que o deslinde da controvérsia não demanda incursão no acervo fático-probatório.



    Diz estar sendo responsabilizada com base em dispositivo da Lei n. 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) que prevê a solidariedade passiva das empresas que fazem parte de um mesmo grupo econômico, a fim de que todas possam responder pela prática de ato de corrupção, ainda que a qualquer uma delas não se possa atribuir de forma individualizada a autoria de conduta danosa específica, no que violado o princípio da intranscendência ou pessoalidade das penas (art. 5º, XLV, CF/88).



    Aponta ofensa ao art. 93, IX, da Carta da República, ante negativa de prestação jurisdicional, visto que não teria sido apreciada pela Corte de origem a supramencionada ofensa ao Texto Constitucional.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    Rever o posicionamento quanto à caracterização da responsabilidade da recorrente nos termos da Lei n. 12.846/2013 passaria, necessariamente, pela interpretação de legislação infraconstitucional e pelo reexame de fatos e provas nos quais se baseou o órgão fracionário do Regional Federal, conforme se verifica dos excertos a seguir transcritos do voto-condutor:



    De todo modo, a decisão do evento 106, e por via reflexa também a do evento 144, tiveram seus efeitos suspensos no que toca à ilegitimidade passiva antes reconhecida pelo juízo originário. Isto porque, no curso do AI nº 50313146020194040000 interposto pelo Ministério Público Federal, proferi decisão cuja fundamentação repriso e adoto para decidir o presente recurso (evento 3, AI nº 50313146020194040000):  



    (...)  



    Tenho, permissa venia, que no ponto merece reforma a decisão objurgada. Ainda que a criação das pessoas jurídicas Queiroz Galvão Participações - Concessões S.A. e CCNE Carioca Concessões S.A, controladas respectivamente pela Construtora Queiroz Galvão e pela Carioca Christiani Nielsen Engenharia, tenha ocorrido antes do advento da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), penso, em análise primeira, que este fato não as torna infensas a eventual responsabilização por eventuais ilícitos que venham a ser reconhecidos por força desta demanda. 



    O art. 4º, § 2º da Lei 12.846/2013 assim dispõe: 



    Art. 4º Subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária. 



    § 1º Nas hipóteses de fusão e incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado, até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nesta Lei decorrentes de atos e fatos ocorridos antes da data da fusão ou incorporação, exceto no caso de simulação ou evidente intuito de fraude, devidamente comprovados. 



    § 2º As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no âmbito do respectivo contrato, as consorciadas serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos previstos nesta Lei, restringindo-se tal responsabilidade à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado.  



    Embora o caput e o §1º tratem de alterações promovidas na pessoa jurídica supervenientes ao estabelecimento de relação entre a sociedade privada e a Administração Pública, o §2º afirma, de maneira geral e ampla, que as sociedades controladoras, controladas, coligadas e consorciadas são responsáveis de forma solidária pelos atos previstos naquela lei. A intenção da norma é clara no sentido de evitar que os conglomerados empresariais furtem-se de responsabilidade. 



    Não parece ter relevância, assim, o fato de as pessoas jurídicas controladas terem sido criadas pelas suas respectivas controladoras antes da entrada em vigor da Lei nº 12.846/2013, mas sim o fato de que os supostos atos ilícitos ocorreram durante a vigência da Lei Anticorrupção, atraindo, portanto, a incidência do §2º do art. 4º, que impõe a responsabilidade solidária da empresa controladora. 



    Entendimento diverso tornaria inócuo o objetivo da legislação em questão, que surgiu justamente como resposta a práticas corruptas perpetradas em detrimento da Administração, prestando-se os artifícios societários, embora lícitos, muitas vezes exatamente a blindar os verdadeiros responsáveis. O contrato de concessão objeto da demanda foi firmado no ano de 1997, de modo que, é bem verdade, as disposições da Lei nº 12.846/2013 em princípio somente são aplicáveis aos ilícitos ocorridos após a sua vigência. No entanto, isso não significa dizer que, mesmo para estas condutas, restaria afastada a responsabilidade solidária das sociedades controladoras ou coligadas pelo simples fato de as empresas por estas controladas ou associadas terem sido criadas antes da legislação em questão. Isso vale em especial para práticas que se projetam no tempo, em decorrência da produção contínua de efeitos como decorrência dos ilícitos perpetrados em momento pretérito. 



    Para a responsabilização solidária da sociedade deve ser verificado em princípio se o ilícito ocorreu na vigência da Lei Anticorrupção, o que é o caso, não importando a data em que ocorrida a cisão da pessoa jurídica. Do contrário, estar-se-ia a proteger ad aeternum as empresas líderes de conglomerados empresariais que, desde longa data, controlam pessoas jurídicas interpostas, essas as efetivas contratadas pela Administração Pública. 



    Ademais, a Construtora Queiroz Galvão e a Carioca Christiani Nielsen Engenharia S.A, na qualidade de holding de conglomerados, ao fim e ao cabo, são responsáveis pela gestão dos negócios firmados por todo o grupo de empresas que controlam, inclusos aí aqueles objeto de discussão nos autos. Desta forma, em análise perfunctória são igualmente passíveis de responsabilização pelos ilícitos que eventualmente sejam constatados nesta demanda, até porque de alguma maneira foram beneficiadas por eventuais vantagens indevidas alcançadas por força dos aditamentos contratuais. 



    Reconheço, portanto, para os fins da presente fase processual, a legitimidade das rés Construtora Queiroz Galvão e a Carioca Christiani Nielsen Engenharia S.A., até porque o emaranhado societário não permite que em juízo sumário se delibere sobre os efeitos materiais de eventual condenação final. 



    Considerando tudo o que foi exposto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo, para afirmar a viabilidade dos pedidos os pedidos "5.a" e "5.i" e bem assim a legitimidade da Construtora Queiroz Galvão S.A. e a Carioca Christiani Nielsen Engenharia S.A.  



    Assim, pode-se afirmar em primeira análise que os mesmos fundamentos que prestam a afirmar a legitimidade da empresa controladora Carioca Christiani Nielsen Engenharia S.A., apontam para a legitimidade da controlada CCNE Concessão Viapar S.A., ora agravante. 



    Como visto acima, a responsabilização da agravante decorre de disposição expressa do art. 4º, § 2º da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), que prevê a responsabilidade solidária das sociedades consorciadas, bem como daquelas controladoras, controladas ou coligadas. Todas estas arcarão com a obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado. 



    Tendo em conta que se está diante de ação regida pela Lei Anticorrupção e que vigora o princípio da especialidade legal, não se aplicam à hipótese as disposições dos arts. 49-A e 50 do Código Civil, que tratam da responsabilidade dos sócios e da desconsideração da personalidade jurídica. Também não se está a negar vigência às normas do Código de Processo Civil que versam sobre o incidente correspondente. Até porque aqui não se desconsiderou a personalidade própria da Concessionária Viapar, mas sim se reconheceu a modalidade de responsabilidade solidária aplicável por força da legislação especial.



    Do exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.



    Corrobora a natureza infraconstitucional da matéria impugnada a própria fundamentação adotada pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça para, apreciando o mérito da controvérsia, manter incólume o acórdão do Regional Federal (eDoc 351):



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 4º, § 2º, DA LEI ANTICORRUPÇÃO (LEI 12.846/2013). INTERPRETAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.



    (...).



    2. O caput do art. 4º da Lei 12.846/2013 não cria uma condição para que seja atribuída a responsabilidade solidária a uma pessoa jurídica, mas declara que a responsabilidade perdurará, ainda que ocorram alterações contratuais. A responsabilidade solidária estabelecida no § 2º do art. 4º da Lei 12.846/2013 tem a finalidade de abranger o maior número de situações possíveis no âmbito da criação, da transformação, do agrupamento e da dissolução de empresas, impedindo, dessa forma, a ausência de responsabilização em decorrência de lacuna legislativa.



    3. Recurso especial a que se nega provimento.



    Esse quadro atrai a incidência do óbice previsto no enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e caracteriza a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos fronteiriços: ARE nº 1.471.862/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE nº 1.233.626/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE nº 1.490.292/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE nº 994.668/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE nº 679.239/MS, Rel. Min. Luiz Fux.



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.   



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente